Tribunal: TJES
Processo: 5004740-21.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004740-21.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5004740-21.2023.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
WILSON PEREIRA DA SILVA

REC
ORRID
O
:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6175832), eis que e
ste
preenche seus requisitos de admissibilidade
recursais
.

C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
haja vista o
perfi
l
d
o
recorrente bem como as alegações aduzidas pelo patrono em sua peça recursal.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6175985).

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte requerente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id 61758
26)
, em que o ju
ízo

a quo

julgou improcedentes os pedidos da inicial, por completa falta de provas
.

E
m suma, entendeu o juízo que a situação dos autos difere da ocorrida no bairro Aviso, pois,
no caso presente, ocorrido
no bairro Interlagos, a falha do serviço se deu em decorrência das fortes chuvas que culminaram com o rompimento de adutora e com isso a demora em sua manutenção, situação de emergência declarada no Decreto 1.606 do Município,
acolhendo a alegação de caso fortuito ou força maior.

Trata-se de ação
indenizatória por danos morais

sob o argumento
de que
o serviço de água foi interrompido por
oito
dias, de 29.11.2022 à 06.12.2022.

O

Recorrente
, em suas razões recursais,
suscita preliminar de cerceio de defesa. No mérito,
alega que a falta de água ocorreu em virtude de vazamento na tubulação, não tendo nenhuma relação com as chuvas, as quais teriam afetado
apenas
a região do interior. Afirma ainda que o caminhão-pipa não tinha mangueira para encher as caixas d’águas dos moradores e que as reportagens juntadas pela parte autora citam que houve rompimento da adutora.

PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA

O
Recorrente afirma que a sentença é nula, pois requereu tanto na exordial quanto na réplica a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do representante legal da parte requerida. Contudo, a sentença não analisou os pedidos e julgou a ação. Entendo que
o alegado cerceamento restaria configurado caso o conjunto probatório já constante nos autos não fosse suficiente para possibilitar uma análise dos fatos alegados pela recorrente em sua defesa. Ocorre que a prova documental colacionada fornece elementos suficientes para o julgamento da demanda.
Além disso,
cabe ao juiz determinar a necessidade ou não da produção de provas.
Assim, rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

Quanto ao mérito,
vejo ser o caso de inversão do ônus da prova,
pois
a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor d
a parte autora
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Analisando os autos,
observa-se
que
a parte recorrida não nega que houve a falta de água, contudo,
afirma que foi uma situa
ção de emergência
ocasionada pelo rompimento de uma adutora
e que as chuvas atrapalharam a descoberta do local no qual ocorreu o rompimento
. Alega que prestou assistência aos moradores do bairro
Interlagos
em Linhares
por meio de caminhões-pipa.

Todavia, inobstante as alegações defensivas,
não entendo ser razoável a demora na solução do problema por 08 dias, pois, conforme as provas juntadas pela autora, havia tubulação com vazamento que não estava sendo encontrada pela ré, tendo os próprios moradores ajudado a localizá-la,
conforme
inclusive reconhecido pelo
próprio Prefeito da cidade no
Id. 6175812
e pela ré no Id. 6175817
. Ademais, a
concessionária
somente forneceu caminhões-pipa no dia 02/12, consoante documento juntado pela própria requerida no Id. 6175818, sendo que o abastecimento era feito nos baldes, pois não era possível encher as caixas d'água dos moradores (Id. 6175808 e seguintes).

Assim,
reconheço que a suspensão no fornecimento de água no imóvel da
parte
autora ocorreu por falha da requerida na prestação do serviço
, devendo a mesma ser responsabilizada pelos danos sofridos pela parte autora. O ato de suspender o serviço de fornecimento de água, constrange o consumidor, gerando dano moral
in re ipsa
, dada a essencialidade do recurso.

Nesta esteira, considero que a situação experimentada gera dano moral indenizável, porque a falha na prestação do serviço provocou desconforto e aflição. Assim, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (PEDIDO EM CONTRARRAZÕES)
fé se presume.

Em contrarrazões, o Recorrido pleiteia a condenação em multa por litigância de má-fé. Alega que a Recorrente erra ao negar que a chuva extraordinária ocorrida no final do ano de 2022 não atrapalhou a manutenção da rede de água. Contudo, não há má-fé em construir teses e possuir entendimentos diversos aos da parte recorrida. A recorrente realizou o recurso de forma ordinária, de modo que se rejeita a alegação do recorrido. A má-fé deve resultar suficientemente provada, porquanto a boa-fé se presume.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou
parcial
provimento
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO condenando o recorrido no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescidos de juros legais a partir desta data e até o efetivo pagamento.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)